Tribunal: TJMT
Processo: 1004174-11.2023.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004174-11.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU - CPF: 700.459.541-27 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta. Ausência de formalidades legais. Nulidade do contrato. Descontos indevidos. Danos morais configurados.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, proposta pela parte apelante em face de instituição financeira. A parte recorrente, analfabeta, alegou que o contrato de empréstimo consignado foi celebrado sem o cumprimento das formalidades legais.

II.
Questão em discussão
2. A questão consiste em determinar a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa analfabeta sem a observância das formalidades exigidas pelo Código Civil, em especial a assinatura a rogo e a presença de testemunhas.

III.
Razões de decidir
3. O contrato firmado por pessoa analfabeta deve ser celebrado mediante assinatura a rogo, na presença de duas testemunhas, ou por instrumento público, conforme exigido pela legislação.
4. A ausência dessas formalidades implica a nulidade do contrato, caracterizando falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.
5. A retirada de valores da conta da parte recorrente sem contrato válido configura ato ilícito, ensejando a restituição dos valores e a condenação por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta sem a observância das formalidades legais, sendo devida a devolução dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 104, III; 166, IV;187.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 112601/2017, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, julgado em 30.01.2018.TJMT, Apelação no 85771/2017, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 04.10.2017.

TJMT, Apelação no 104711/2017, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, julgado em 22.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

SOFIA NAMBIKUANA SAWENTESU
,
contra a sentença não modificada pelos embargos de declaração proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de

relação jurídica c/c indenização por danos morais (
Proc. no 1004174-11.2023.8.11.0046), ajuizada pela apelante contra o
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou o pedido improcedente
por considerar que o conjunto probatório é inequívoco quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado
;
a r. sentença também condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa, porém, a exigibilidade em razão da assistência judiciária concedida a

autora e ainda condenou
a parte autora e seu advogado, solidariamente, em multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos dos artigos 80, II, do Código de Processo Civil
.
(cf. Id. no.

236181347).

A autora/apelante afirma que
o contrato de empréstimo foi firmado com pessoa analfabeta, porém, não cumpriu os requisitos necessários para sua validade, ou seja, feito por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública.

Alega que “
além de ter julgado improcedente o feito, a sentença aplicou multa por litigância de má fé”
.

Requer o provimento do recurso para condenar o apelado ao pagamento de dano moral, repetição indébito a contar do evento danoso e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (cf. Id. no 236181349).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pede o não provimento do recurso (cf. Id. no 236182652).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação interposta por Sofia Nambikuara Sawentesu em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação
declaratória de inexistência de

relação jurídica c/c indenização por danos morais
, movida contra o banco Bradesco S.A. recorrido. A apelante, analfabeta, alega não ter celebrado contrato de empréstimo consignado e sustenta a nulidade do contrato apresentado pela instituição financeira, apontando a ausência de formalidades indispensáveis à sua validade, além de vícios documentais que, segundo afirma, tornam o negócio jurídico nulo.

A sentença julgou improcedentes os pedidos sob os seguintes fundamentos:

No caso dos autos, restou demonstrado que a autora firmou contrato de empréstimo consignado com o réu, conforme Contrato no 0123358850359 devidamente assinado por testemunhas, bem como cópias dos documentos pessoais da autora e o comprovante de envio de crédito.

Assim sendo, o banco não cometeu nenhum ato ilícito, vez que apenas seguiu o que previa o contrato.

(...)

Importante salientar, que em que pese os argumentos da parte autora, este não produziu qualquer prova, sequer indiciária, para demonstrar a possível fraude das operações.

Isto posto, julgo procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, condenando a parte autora a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte ré, estes que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

Condeno ainda a parte autora e seu advogado, solidariamente, em multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos dos artigos 80, II, do Código de Processo Civil. (cf. Id. no. 236181347).

O cerne da controvérsia reside na validade do contrato firmado entre as partes. A apelante, por ser analfabeta, deveria ter o contrato formalizado por meio de instrumento público ou, na hipótese de assinatura a rogo, com a presença de duas testemunhas.

O contrato anexado pelo Banco Bradesco no Id, 236181342 não contém a assinatura a rogo, nem a assinatura de duas testemunhas, fato que por si, impõe o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico, afinal,
trata-se de contrato nulo porque celebrado com pessoa analfabeta sem a observância das formalidades legais
(CC, arts. 104, III, e 166, IV, ambos do CC e Lei 6.015/73, art. 37, § 1o), induzindo a desconstituição do débito e o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

A repetição de indébito é decorrência lógica e necessária do reconhecimento da invalidade do contrato. Todavia, para que se faça jus à repetição de indébito em dobro, imprescindível a presença de todos os requisitos do parágrafo único do artigo 42 do CDC. Se a casa bancária acreditou que as cobranças encontravam-se albergadas em contrato de empréstimo regular e legítimo, não se afigura presente o abuso de direito a indicar a má-fé ou o dolo.

Não se pode admitir que a
subtração indevida de valores
da aposentadoria do consumidor se traduza em mero aborrecimento por simples descumprimento contratual/falha na prestação do serviço; a
realização de descontos indevidos nos proventos mensais submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência,
insegurança
e dor moral
, em especial no caso de uma pessoa idosa, que muito provavelmente possui elevados gastos médicos e medicinais, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Sobre o tema, confiram-se o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Em relação ao
valor indenizatório,
anoto
que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor indenizatório deve ser arbitrado em R$ 5.000,00,
quantum
que se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – (...) – DANO MORAL
IN RE IPSA
CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de Dano Moral objetivo (
in re ipsa
). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para
condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos Danos Morais ora reconhecidos
. Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1o, do CPC” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 30989/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) –
DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
– QUANTUM
ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU (R$5.000,00)
– VALOR MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 414/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO LIQUIDADO ANTECIPADAMENTE - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDO - DANO MORAL CARACTERIZADO – (...) - RECURSO IMPROVIDO. 1- O dano moral está devidamente caracterizado uma vez que os descontos em folha de pagamento comprometeram o salário da recorrida, verba alimentar, conferindo maior gravidade ao fato. (...). 3- Assim, levando-se em conta as particularidades do caso, notadamente o valor dos descontos e o rendimento percebido pela recorrida, e respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
os danos morais devem ser mantidos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 98160/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

Por consequência da reforma da sentença apelada, deve ser afastada a má-fé processual imposta a parte autora, revigorando-se o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
de apelação para:
i
) declarar a nulidade do contrato;
ii
) condenar o apelado à devolução simples dos valores com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada indevido;
iii
) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do ato ilícito;
iv
) afastar a condenação por litigância de má-fé; e
v
) condeno a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024